Tribunal: TJMT
Processo: 1019708-36.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019708-36.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - CPF: 784.275.091-20 (ADVOGADO), FABIANO APARECIDO DA SILVA - CPF: 938.817.201-97 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - CPF: 784.275.091-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKELINE XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 062.714.421-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS DE SOUSA - CPF: 299.073.651-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
PRISÃO PREVENTIVA
.
1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE
CONVERTEU EM
PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
.
INACOLHIMENTO
.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE E
PELA GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL, PELA SUA FUGA DO DISTRITO DA CULPA
.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

2.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
.

INCONSISTÊNCIA
.

INVESTIGAÇÃO CRIMINAL COMPLEXA. ELASTÉRIO
NATURAL DO TEMPO ATÉ APURAR OS INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
NECESSIDADE DA PRISÃO DEMONSTRADA NO MOMENTO DE SUA DECRETAÇÃO.

3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
.
DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA
.
4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE
.
IRRELEVÂNCIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.

5. IMPROCEDENTES OS PEDIDOS E DENEGADA A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
.

1.
Afigura-se fundamentada
a decisão que aponta a evidência da necessidade da
conversão da prisão em preventiva
do paciente por ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, em tese, praticado por ele; bem como
pela garantia de aplicação da lei penal, em decorrência de sua fuga do distrito da culpa,
atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. No que diz respeito à contemporaneidade da prisão do paciente, como se sabe, esta
“[...]
não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum
libertatis
apenas pelo decurso do tempo
[...]”
(S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 775.563/SC, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6.12.2022,
disponibilizado no
DJe
em
12.12.2022).

3. São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias do delito praticado, em tese, praticado pelo paciente e a sua fuga do distrito da culpa desde a fase inquisitiva revelam que as cautelares mais brandas são incapazes de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do seu decreto preventivo, eis que presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar: a garantia da ordem pública e garantia de aplicação da lei penal.

5. Improcedência dos pedidos
.

O
rdem de habeas corpus

denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Valdir Bruno
Engel
Junior, em favor de
Fabiano Aparecido da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em 19 de julho de 2023, por força de decreto de prisão temporária que foi convertida em prisão preventiva, no dia 17 de agosto de 2023, nos autos da Ação Penal n. 1000720-74.2023.8.11.0029, em razão da suposta prática do crime de
homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, do Código Penal).

Sustenta
,
o impetrante
,
que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, uma vez que, na espécie, não há elementos concretos que indiquem o risco à garantia da aplicação da lei penal ou à ordem pública, de modo que não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Ressalta que o fato em apuração ocorreu no ano de 2018 e a constrição cautelar do paciente foi decretada somente no
corrente
ano,
isso significando dizer
que, em decorrência do
transcurso
de mais de 5 (cinco) anos,
está evidenciada a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva
.

Aduz que o paciente tem residência fixa e emprego certo há mais de 5 (cinco) anos no Município de Nova Maringá/MT; colaborou com as investigações; bem como possui predicados pessoais favoráveis, sendo suficiente, na
hipótese
, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID
180168693
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
180474152
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
181388153
, opin
a
pelo não conhecimento
deste

habeas corpus
, em razão da não
“instrução da exordial com todos os elementos de prova necessários para a compreensão da lide e decisão do pleito formulado”.
E, no mérito, caso conhecido
,
pela denegação da ordem.

O impetrante
anexou ao
presente processo
os autos da
R
epresentação da
P
risão
T
emporária n. 1000720-74.2023.8.11.0029, com as respectivas decisões que decretou a prisão temporária e aquela que converteu a custódia em preventiva, conforme
pose ser visto nos

IDs
.
181849690
,
181849695
,
181854150
,
181854157
e
181854152
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
resp
eito do parecer da Procuradoria-
Geral de Justiça sobre o não conhecimento do presente
habeas corpus
, deve-se destacar, por importante, que a natureza
dessa ação mandamental
impõe à parte o dever de instruir devidamente os autos, isto é, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao
impetrante
apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado.

Com efeito, na espécie,
após o parecer da Procuradoria-
Geral de Justiça, o processo foi instruído com cópia completa dos autos da representação e
d
as decisões acerca da prisão do paciente, razão pela qual não
se
verific
a
qualquer irregularidade, estando, assim, apto para ser
examinado
e julgado
por este órgão revisor
.

No que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que
converteu a prisão
do paciente
em preventiva
; bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à manutenção do seu encarceramento cautelar, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da prolação do referido édito judicial a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do crime
, em tese, praticado por ele
– ao que tudo indica,
o
homicídio ocorreu sob encomenda, oportunidade em que os envolvidos dispararam
, de surpresa,
por nove vezes
contra a vítima em frente à sua
mulher

–
; bem como pela garantia de aplicação da lei penal, em decorrência da fuga
do paciente
do distrito da culpa.

A propósito, vejam-se estes trechos da decisão que converteu a prisão temporária
do paciente
em preventiva:

“
Trata-se de Representação por Prisão Temporária formulada pelo Delegado de Polícia, em face de Fabiano Aparecido da Silva e Jackeline Xavier de Oliveira, investigados pela suposta prática do crime de homicídio doloso qualificado em face da vítima

Antônio Carlos de Sousa, ocorrido nesta Comarca, no dia 03 de outubro de 2018.

Em decisão de Id. 116729594, este Juízo decretou a prisão temporária dos investigados.

O mandado de prisão em desfavor do réu Fabiano Aparecido da Silva foi cumprido no dia 19/7/2023, na cidade de Nova Maringá/MT e a audiência de custódia foi realizada na data subsequente (20/7/2023), pelo Juízo da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que comunicou o ato no mesmo dia (Id 123887871).

Ainda naquele ato, ainda, fora postulado, oralmente, pela defesa do investigado Fabiano, a revogação da prisão temporária (Id 123887871 – fls. 18), sendo indeferido o pedido por este Juízo em decisão de Id. 124951506.

Consigne-se que a investigada Jackeline Xavier de Oliveira
encontra-se
foragida.

Nesta data, a Autoridade Policial representou pela conversão da prisão temporária dos investigados em prisão preventiva (Id. 126406455).

O Ministério Público manifestou-se favorável ao pleito (Id. 126424942). Vieram os autos. Fundamento e Decido.

A prisão temporária foi decretada com base no art. 1º, inciso III, alínea ‘a’, da Lei 7.960/89, em razão da existência de fortes indícios de que os investigados praticaram o crime de homicídio doloso qualificado contra a vítima Antônio Carlos de Sousa, no dia 03 de outubro de 2018, nesta Comarca.

Como é cediço, o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe acerca dos requisitos para constrição cautelar nos termos seguintes: “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

Já o art. 313 do CPP, por sua vez, elenca os elementos configuradores que autorizam sua decretação: (i) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (
ii
) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (
iii
) ou, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Assim, a prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria “fumus
comissi
delicti”;
e “periculum
libertatis
” – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica.

No presente caso, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados. Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante do boletim de ocorrências n. 2018.310170 (fls. 05/07 - Id. 116233190), pelo Inquérito Policial n. 209/2018 e Portaria n. 67/2018, termo de exibição e apreensão (fls. 10/15 – Id. 116233190), certidão de óbito da vítima (fl.24 – Id. 116233190), declarações de testemunhas, laudo pericial nº 310.211.2018.01310341(fls. 41/42 – Id. 116233190), Relatório Policial (fls. 43/56 - Id. 116233190), decisão deferindo a quebra de sigilo bancário em contas dos representados (Autos n. 0004599-82.2018.811.0029), Laudo pericial em local de crime nº 310.2.06.2018.012998-01, relatório técnico de operação e Relatório de investigação nº 2023.13.31795.

Consta ainda nos autos que Jackeline e Fabiano estiveram nesta cidade, uma semana antes dos fatos, a mando de terceiro, para confirmar o endereço da vítima e estudar sua rotina. Fato esse que foi confirmado por meio do extrato de passageiros da empresa de ônibus, no qual identificou o trajeto de retorno (Canarana – Cuiabá) da investigada Jackeline. Bem como, pelos comprovantes de pagamento de cartão de débito, em nome de Jackeline, utilizado pelo investigado Fabiano em estabelecimentos desta cidade, na semana antecedente ao crime.

Ademais, também restou comprovado que o investigado Fabiano foi identificado por meio das imagens colhidas pelas câmeras do
Auto Posto
Chimarrão, além de ter sido reconhecido pela esposa vítima como a pessoa que esteve em sua residência a procura de seu esposo dias antes do homicídio.

Ainda, restou demonstrado que a investigada Jackeline recebeu diversos depósitos em sua conta bancária, no mês que antecedeu a morte de Antônio Carlos, conforme extratos obtidos por meio de medida cautelar, o que reforça a suspeita de que o casal foi contratado para matar a vítima Antônio Carlos.

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao “periculum
libertatis
”, consubstanciada na manutenção da ordem pública e para fins de assegurar a aplicação da lei penal.

Ao que se observa, tem-se que a ordem pública estará comprometida, vez que existem elementos que indiquem uma periculosidade acentuada além da gravidade concreta do delito, evidenciados no modus operandi empregado pelos investigados.

Ademais, importante salientar que os suspeitos empreenderam fuga do distrito de culpa, logo após o suposto cometimento do delito, o que é fundamento válido à segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

Nesse sentido colaciono o seguinte entendimento do STJ: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PECULATO. GRAVIDADE DO DELITO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. ILEGALIDADE. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. WRIT DENEGADO. 1. A fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Habeas corpus denegado. (HC 650.589/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021,
DJe
28/06/2021)

Portanto, essas circunstâncias são elementos concretos nos autos demonstrando não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade, justamente para se garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal [...]”

Diante disso, é forçoso reconhecer que a autoridade acoimada de coatora considerou como elemento concreto capaz de autorizar a
conversão
da custódia cautelar do paciente
em preventiva:
a necessidade de acautelar a ordem pública (em virtude da gravidade da conduta supostamente perpetrada por ele) e a aplicação da lei penal (em decorrência da sua fuga d
o distrito da culpa), circunstâncias, essas, que justificam a
sua
prisão preventiva.

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública; como também pela garantia de aplicação da lei penal, por sua fuga do distrito da culpa desde a fase inquisitiva, satisfazendo, por conseguinte, o comando emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Noutro prisma, no que diz respeito à ausência de contemporaneidade da prisão cautelar do paciente, não obstante o impetrante sustente essa tese por acreditar que inexiste substrato fático atual que ampare a prisão cautelar do paciente, vê-se que, igualmente, não lhe assiste razão.

Isso porque, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a contemporaneidade deve ser aferida a partir dos motivos ensejadores da prisão cautelar, os quais estavam presentes no momento do decreto de prisão do paciente e permanecem atuais, notadamente
em razão da
gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado pelo paciente e pela garantia de aplicação da lei penal, conforme foi mencionado linhas volvidas.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, a respeito da matéria, firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, FEMINICÍDIO, ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS LANÇADOS NO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME (MODUS OPERANDI) E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. IDONEIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os elementos sopesados justificam a manutenção da prisão para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei
penal. Ao
decretar a prisão preventiva do réu, o Magistrado processante sopesou a gravidade concreta do delito perpetrado (feminicídio da ex-namorada, grávida, mediante disparos de arma de fogo em seu rosto), bem como a posterior fuga do paciente do distrito da culpa.

2.
A contemporaneidade da prisão não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum
libertatis
apenas pelo decurso do tempo
.
[...]( HC
n. 431.649/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
22/6/2018). 3. Agravo regimental improvido.
(STJ -
AgRg
no HC n.
77
5563 SC 2022/0316451-0, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma
,

julgado em
06.12.2022,
disponibilizado no

DJe

em
12.12.2022).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADO E CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. ACUSADO CONDENADO POR CRIME PRETÉRITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE DEMONSTRADA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. A prisão preventiva do paciente está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos que denotam a necessidade de resguardo da ordem pública, diante da notória periculosidade social do acusado, demonstrada pelo modus operandi do delito, no qual o paciente, agindo em um contexto de disputa oriunda do tráfico de drogas, mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos e em concurso de agentes, efetuou vários disparos de arma de fogo contra três vítimas, vindo uma delas a óbito. Acrescente-se a isto o fato de já ter sido o agente condenado por crime pretérito ao dos presentes autos, o que revela a possibilidade de reiteração delitiva.

3.
Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a
gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum
libertatis
apenas pelo decurso do tempo
. Precedentes.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ
-
AgRg
no HC n,
56
4852 MG 2020/0054990-0, Relator
Ministro
Ribeiro Dantas
,
Quinta Turma, julgado em
12.05.2020,
disponibilizado em
18.05.2020)
Destacamos

Sendo assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a
aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Negritamos

Logo, a
conversão
da prisão
preventiva
do paciente é justificada pela gravidade concreta do ilícito, em tese, cometido por ele, e
pela
garantia
de aplicação da lei penal,
em razão da sua
fuga
,
restando demonstrado que, em liberdade, ele representa risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

Além do mais, é forçoso reconhecer que, no caso em apreço, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que a prisão pr
eventiva
do paciente se encontra justificada e é imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes.

Por derradeiro, conquanto o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é forçoso reconhecer que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Fabiano Aparecido da Silva
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023